Tribunal: TJDFT
Processo: 0716998-50.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do réu visa à exclusão dos astreintes fixados e, subsidiariamente, sua redução.

2 – Obrigação de fazer. Fixação de astreintes. Ausência de preclusão. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o artigo o art. 537 do CPC permite ao magistrado afastar ou alterar o valor da multa quando se tornar insuficiente ou excessiva, mesmo depois de transitada em julgado a sentença ou decisão, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Precedentes. (AgRg nos EDcl no AREsp 361.371/MG, 4a T., rel. Min. Marco Buzzi, DJe 19/06/2018). A decisão de ID. 31229728 deferiu a tutela de urgência requerida e determinou à parte ré que excluísse o nome da autora de todos os cadastros de proteção ao crédito no prazo de 5 dias úteis sob pena de multa diária de R$1.000,00 até o limite de R$10.000,00. Tendo em vista que não houve o cumprimento da obrigação de fazer dentro do prazo, o juiz aplicou integralmente a multa estabelecida, totalizando o valor de R$10.000,00. Após determinada a penhora dos valores bloqueados (ID 31229778), sobreveio recurso impugnando o valor da multa aplicada. Assim, conforme entendimento do STJ, ainda que não tenha ocorrido impugnação da multa no momento de sua aplicação, não se pode falar em preclusão ou coisa julgada da decisão que as fixou, de modo que o juiz pode afastá-la ou alterá-la quando se tornar insuficiente ou excessiva.

3 – Astreintes. Valor excessivo. Redução. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva ou que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento (art. 537, §1° do CPC). No caso, o valor da multa aplicada pelo descumprimento da obrigação de fazer se mostra excessiva. Verifica-se que a obrigação de fazer poderia, de início, alcançar seu resultado prático com a expedição de ofícios, bem como que foi cumprida alguns dias após o prazo estabelecido na decisão (prazo final dia 19/04/2021, cumprimento 01/05/2021). Não se mostra cabível, no entanto, a exclusão total dos astreintes aplicados, tendo em vista que não houve comprovação de impossibilidade de cumprimento da obrigação fixada dentro do prazo assinalado. Assim, a redução da multa para R$2.500,00 é valor que melhor se adequa às circunstâncias do caso concreto, que se mostra razoável e proporcional, sem caracterizar enriquecimento sem causa. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da multa de R$10.000,00 para R$2.500,00.

4 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L